Tribunal: TJMT
Processo: 1008125-45.2023.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008125-45.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIANE APARECIDA DA SILVA DA ROCHA PIRES - CPF: 025.947.291-32 (RECORRENTE), CHRISTIANO CESAR DA SILVA - CPF: 688.930.511-68 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DOS SANTOS LIBERATO - CPF: 013.605.371-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), GREICIELE ANDRESSA VEBER RADER - CPF: 017.100.071-41 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA NA LEI COMPLEMENTAR Nº 50/1998. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente pedido de adicional de insalubridade formulado por servidora pública estadual ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional/Elementar na função de Serviços Gerais/Limpeza, com base em laudo pericial que atestou exposição a agentes biológicos em grau máximo por realizar limpeza de banheiros e coleta de lixo em ambiente escolar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se servidor público estadual ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional/Elementar na função de Serviços Gerais/Limpeza tem direito ao adicional de insalubridade, mesmo sem previsão específica na Lei Complementar nº 50/1998, que dispõe sobre a Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A Lei Complementar Estadual nº 50/1998, que dispõe sobre a Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso e regulamenta a categoria da parte reclamante, não possui previsão legal para o adicional de insalubridade.

5.
A concessão de adicional de insalubridade aos servidores públicos exige a existência de norma regulamentadora específica, não sendo possível a aplicação analógica ou automática de normas celetistas, conforme Súmula 24 do TJMT.

6.
A Lei Complementar Estadual nº 502/2013 não se aplica automaticamente aos profissionais da educação básica, pois pressupõe a existência de lei prévia que conceda o direito de insalubridade ao servidor, hipótese não aplicada aos profissionais da educação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido para julgar improcedentes os pleitos da inicial.

Tese de julgamento: "1. A concessão de adicional de insalubridade a servidor público estadual exige previsão legal específica na norma que rege sua carreira, sendo inaplicáveis normas gerais ou a CLT por analogia. 2. A Lei Complementar Estadual nº 50/1998, que dispõe sobre a Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, não prevê o pagamento de adicional de insalubridade para o cargo de Apoio Administrativo Educacional."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; Lei Complementar Estadual nº 50/1998; Lei Complementar Estadual nº 04/1990, art. 87; Lei Complementar Estadual nº 502/2013, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 37; TJMT, Súmula nº 24; TJMT, N.U 1083257-80.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal,
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, j. 24/07/2025; TJMT, N.U 1053725-61.2024.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Suzana Guimarães Ribeiro, j. 04/07/2025; TJMT, N.U 1043705-22.2023.8.11.0041, Terceira Turma Recursal, Aristeu Dias Batista Vilella, j. 24/07/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1008125-45.2023.8.11.0003

Origem
: 1º Juizado Especial de Rondonópolis

Recorrente
:
Estado de Mato Grosso

Recorrido
: Eliane Aparecida da Silva da Rocha Pires

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Eliane Aparecida da Silva da Rocha Pires ajuizou reclamação em face do Estado de Mato Grosso. Noticiou que: a) é servidora pública estadual, devidamente aprovada em concurso público sob matrícula n° 238790, com data de admissão em 05/06/2018, exercendo a função de Apoio Administrativo Educacional/Elementar na função de Serviços Gerais/Limpeza; b) realiza a limpeza de banheiros e vasos sanitários de uso coletivo, estando exposta de forma habitual a agentes biológicos; c) não recebe o adicional de insalubridade a que tem direito. Requereu: a) o pagamento do adicional de insalubridade no importe de 40% sobre a remuneração ou o valor fixo de R$ 370,00, conforme Instrução Normativa nº 06/2018 c/c Lei Complementar 502/2013; b) o pagamento dos valores retroativos aos últimos 5 anos.

O juízo singular proferiu
sentença

de procedência parcial. Concluiu que: a) o laudo pericial foi conclusivo ao constatar que a requerente, no exercício de suas funções de limpeza, está exposta a agentes biológicos em grau máximo de insalubridade; b) a Escola Estadual Militar D. Pedro II André Antônio Maggi possui grande circulação de pessoas (29 professores efetivos, 37 professores contratados e 600 alunos); c) o direito ao adicional de insalubridade decorre diretamente da Constituição Federal e da legislação geral do servidor estadual. Ao final: a) declarou o direito da requerente ao recebimento de adicional de insalubridade em grau máximo; b) condenou o requerido ao pagamento do adicional de insalubridade no valor de R$ 370,00 mensais, com efeitos prospectivos; c) condenou o requerido ao pagamento das parcelas vencidas e não prescritas, corrigidas monetariamente pela SELIC e acrescidas de juros de mora de 1% ao mês a partir de cada vencimento.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) não há previsão legal para conceder o adicional de insalubridade ao Apoio Administrativo Educacional na função de limpeza; b) a Lei Complementar nº 50/1998, que rege a carreira dos Profissionais da Educação Básica, não prevê o direito ao pagamento de adicional de insalubridade; c) não houve comprovação da exposição a agentes insalubres de forma habitual e permanente; d) o uso de EPIs cessa possíveis riscos; e) o pedido encontra óbice na Súmula Vinculante 37, que veda ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar integralmente a sentença recorrida; b) julgar improcedentes os pedidos iniciais; c) subsidiariamente, aplicar os valores fixados no art. 2º da Lei Complementar Estadual nº 502/2013.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID 316540912), não foram apresentadas as
contrarrazões
.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Adicional de insalubridade.

Os servidores públicos podem ser classificados como estatutários, celetistas e temporários. Os servidores públicos estatutários são aqueles cuja relação jurídica de trabalho é disciplinada por diploma legal específico.

No presente caso, o Estatuto dos Servidores Públicos
da Educação
do Estado de Mato Grosso é regulamentado pela Lei Complementar nº
50
/199
8
.

Na referida legislação, não há previsão de adicional de insalubridade para os profissionais da educação básica.

Desta forma, inexistindo expressa previsão legal, não há como o servidor público se beneficiar pelas normas administrativas do Ministério do Trabalho e Emprego, visto que a aplicação analógica é vedada pelo princípio da legalidade, que rege a Administração Pública (art. 37 da CF), mesmo que seja visando proporcionar a isonomia entre os trabalhadores.

A respeito deste tema, o STF já emitiu Súmula Vinculante, vedando ao Poder Judiciário substituir a função legislativa para aumentar vencimento de servidor público, mesmo que para proporcionar isonomia:

"Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia (STF//, Súmula Vinculante n. 37)."

Em situação de similitude, o STF já se manifestou aplicando a Súmula Vinculante n. 37:

"(...) SERVIDOR PÚBLICO – REMUNERAÇÃO - VENCIMENTOS – AUMENTO – EXTENSÃO DE VANTAGEM – ISONOMIA – SÚMULA VINCULANTE 37 – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – AUSÊNCIA DE LEI REGULAMENTADORA - VANTAGEM INDEVIDA.
1.
Servidor público. Agente de segurança. Unicamp. Aumento salarial concedido aos agentes do campus da Campinas. Pedido de extensão a servidor lotado no campus de Limeira. Inadmissibilidade. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia (Súmula Vinculante nº 37). 2. Adicional de periculosidade. Concessão via Poder Judiciário. Inadmissibilidade. Ausência de lei regulamentadora. Sentença reformada. Pedido improcedente. Reexame necessário acolhido. Recurso da ré provido. Recurso do autor prejudicado." O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos
arts
. 5º, caput; e 37 da CF. A decisão agravada negou (STF// ARE 1202409, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Julgamento: 29/04/2019, Publicação: 03/05/2019)"

O tema já foi alvo de inúmeras discussões, estando também o assunto pacificado no TJMT por meio da Súmula 24 e inúmeros julgados de todas as turmas, preconizando que a concessão do adicional de insalubridade aos servidores públicos exige a existência de norma regulamentadora específica, não sendo possível a aplicação analógica ou automática de normas celetistas.

SÚMULA 24: "O direito ao adicional de insalubridade de servidor público deve estar previsto em lei específica da categoria, nas esferas municipal ou estadual e, respaldado por laudo pericial."

"
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. TÉCNICA EM MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS). ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REGIME REMUNERATÓRIO POR SUBSÍDIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA VINCULANTE N.º 37/STF. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: 1. A concessão de adicional de insalubridade a servidor público municipal depende de previsão legal específica no regime jurídico da carreira, sendo vedado seu pagamento quando a lei institui remuneração por subsídio com expressa exclusão de adicionais. 2. O Poder Judiciário não pode conceder vantagem pecuniária sem amparo legal, nos termos da Súmula Vinculante nº 37 do STF. (...) (N.U 1083257-80.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL
//
, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/07/2025,
Publicado
no DJE 24/07/2025)
.
"

"
Ementa: AGRAVO INTERNO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N° 04/1990. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI ESPECÍFICA. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 50/1998. SÚMULA VINCULANTE N° 37. PLEITO INICIAL IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A concessão de adicional de insalubridade a servidor público estadual exige previsão legal específica na norma que rege sua carreira, sendo inaplicáveis normas gerais ou a CLT por analogia. (...) 3. Não cabe ao Poder Judiciário criar vantagem remuneratória não prevista em lei, conforme a Súmula Vinculante nº 37 do STF. (...) (N.U 1053725-61.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL
//
, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal
, Julgado em 04/07/2025,
Publicado
no DJE 04/07/2025).
"

"
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CUIABÁ. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 220/2010. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A concessão de adicional de insalubridade a servidor público depende de previsão legal expressa, não sendo possível sua concessão sem norma regulamentadora específica para a categoria profissional. 2. A Lei Complementar Municipal n. 220/2010, que regulamenta a carreira dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá, veda o acréscimo de qualquer gratificação ou adicional. (...) (N.U 1043705-22.2023.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL
//
, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/07/2025,
Publicado
no DJE 24/07/2025)
."

Portanto, não havendo previsão no estatuto próprio e sendo impossível a aplicação analógica de outros regimes, a parte reclamante não possui direito ao adicional de insalubridade.

Ademais, a Lei Complementar Estadual nº 502/2013, utilizada como fundamento na sentença, não se aplica automaticamente aos servidores da educação básica, pois pressupõe a existência de lei específica da categoria que preveja o adicional, o que não ocorre no presente caso.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para reformar a sentença objurgada e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Nos termos dos
arts
. 55 da Lei nº 9.099/95 e 85, §§ 2º e 3º do CPC, e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025